Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo Interno em Ação Rescisória Processo n. 0702213-39.2018.8.07.0000 Agravante(s) PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA e MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE Agravada(s) PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA e MARIA PAULA MACHADO ROCHA Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado na petição catalogada no Id 31342172, porquanto, segundo o art. 110, I, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, somente é admitida sustentação oral em agravo interno quando interposto contra decisão do Relator que extinga o processo da ação rescisória e essa não é a hipótese dos autos. Aguarde-se o julgamento do feito na 10a Sessão Ordinária por videoconferência da 1a Câmara Cível. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora